Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-98.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000057-98.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARA REGINA DE JESUS PEREIRA TORRES Advogado(s): APELADO: JORGE PEREIRA TORRES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000057-98.2020.8.05.0248, tendo como Apelante MARA REGINA DE JESUS PEREIRA TORRES e Apelado JORGE PEREIRA TORRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR